Tribunal: TJDFT
Processo: 0006830-72.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0006830-72.2017.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO APELADO: JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO contra a sentença que, na DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA proposta, julgou procedente o pedido e declarou sua insolvência civil. O Apelante sustenta que o imóvel de família, os bens adquiridos antes do casamento e a meação a que tem direito a inventariante são insuscetíveis de arrecadação pelo administrador judicial. Requer o provimento do recurso para “impedir a arrecadação dos bens para pagamento de dívida que não é da meeira, nem dos herdeiros do Recorrente”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 22434797). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro protocolado em 03/11/2020 e autuado como Agravo de Instrumento 0747282-26.2020.8.07.0000 e este, autuado como Apelação e protocolado em 09/11/2020. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012). Isto posto, nego seguimento ao presente recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator